Tribunal: CARF
Processo: 13001.000024/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13001.000024/2009-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.225 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SERGIO MUNARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade fiscal junte aos
autos os documentos referentes à ação trabalhista contra a Banrisul que respaldaram os
rendimentos e o IRRF considerados no lançamento..
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 34) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 27/29), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
O contribuinte acima qualificado entregou declaração de ajuste anual do exercício
de 2007, ano-calendário 2006, indicando saldo de imposto de renda a restituir no valor de R$
1.137,77, conforme DAA às fls. 22/25. Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada
Notificação de Lançamento, às fls. 03/08, exigindo-se o crédito tributário no valor de R$
6.960,86, calculado até 30.12.2008.
A fiscalização informa que glosou compensação indevida de imposto
complementar no valor de R$ 569,48 por falta de comprovação do seu recolhimento. Informa
que lançou também a omissão de rendimentos de R$ 14.251,55 e a compensação indevida de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13001.000024/2009-47
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.225 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13001.000024/2009-47

imposto de renda retido na fonte de R$ 462,29 relativamente a diferenças apuradas nos valores
declarados da ação trabalhista movida contra o BANRISUL.
O notificado interpôs impugnação, às fls. 01, alegando que o imposto de R$
569,48 foi retido em ação judicial contra o INSS mas foi declarado em campo errado.
Quanto aos valores lançados relativos à ação contra o BANRISUL, aduz que
declarou como rendimentos R$ 17.331,52 porque descontou honorários e FGTS que, por
equívoco, não foram lançados como pagamentos efetuados e rendimentos isentos. Diz anda que a
guia do imposto de renda de R$ 10.809,30 foi recolhida conforme ordem judicial.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
COMPENSAÇÃO
DE
IMPOSTO
COMPLEMENTAR.
MANUTENÇÃO GLOSA.
Deve ser mantida a glosa da compensação de imposto
complementar já compensado como IRRF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
IRRF. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a apuração de omissão de rendimentos e a glosa
da compensação de IRRF quando não houver prova em contrário.
A 8a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
Do exame do processo, constato que não assiste razão ao
contribuinte.
Conforme comprovante às fls. 09, o imposto de R$ 569,48 foi
retido em ação judicial contra o INSS que rendeu ao notificado o valor de R$
18.982,58 que lhe foram pagos por intermédio da Caixa Econômica Federal. O
impugnante declarou os rendimentos da ação judicial (R$ 18.982,58 com IRRF de
R$ 569,48) juntamente com os seus benefícios recebidos do INSS (R$ 23.224,28
com IRRF de R$ 1.234,73) indicando um total de R$ rendimentos de R$ 42.206,86
com IRRF de R$ 1.804,21. As DIRF’s do exercício 2007 entregues pelas fontes
pagadoras confirmam esta situação.
Entretanto, além disso, ele declarou também como imposto
complementar o IRRF da ação judicial, tentando se compensar duplamente deste
valor. Portanto, deve ser mantida a glosa da compensação do imposto de R$
569,48.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.225 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13001.000024/2009-47

O contribuinte também não comprovou as suas alegações relativas
à omissão de rendimentos e à compensação de IRRF da ação trabalhista contra o
BANRISUL.
Os documentos anexados aos autos não comprovam que o valor
apurado como rendimento omitido se refere a honorários advocatícios gastos na
ação e à parcela isenta de FGTS. Tampouco, há prova de que houve o
recolhimento do imposto no valor de R$ 10.809,30. Assim, devem ser mantidos os
valores lançados.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
Quanto à compensação dupla de R$ 569.48, vide a cópia da carta
anexa que enviei DRF protocolada em 22/01/2011
Referente à Ação Trabalhista contra o Banrisul descontou: FGTS,
Honorários, e mais custas judiciais, IRRF de 10.809,30. Estou novamente
anexando, xerox FGTS de 3.878,01 e 4.317,25. Mais 1 comprovante do IRRF de
10.809,30.
Comprovantes autenticados, que confirmam a veracidade dos
fatos, foram enviados, conforme xerox das cartas anexas protocoladas na DRF de
Camaquã-RS. Em datas de 10.10.2008 e 22.01.2009.
Quanto o Recurso ao Conselho Administrativo, solicito a gentileza
de verificarem, se não estou errado, se cabe 13 multas?
E porque glosaram o IRRF no valor de R$ 1.031,77, provado com
documentos que existiram esses descontos?
Sendo o que tinha para o momento, coloco-me a disposição para
qualquer esclarecimento que se fizer necessário.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil - Relator
O contribuinte foi cientificado em 27/10/2011 (e-fl. 32); Recurso Voluntário
protocolado em 08/11/2011 (e-fl. 34), assinado pelo próprio contribuinte.
Tendo em vista a necessidade de se carrear documentos essenciais ao julgamento
do Recurso Voluntário, proponho a meus pares, converter o julgamento do Recurso Voluntário
em diligência para que a autoridade fiscal junte aos autos os documentos referentes à ação
trabalhista contra a Banrisul que respaldaram os rendimentos e o IRRF considerados no
lançamento.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.225 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13001.000024/2009-47

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital